Tribunal: CARF
Processo: 19679.001812/2004-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19679.001812/2004-60
ACÓRDÃO
2001-007.168 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JARBAS RODRIGUES
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/12/2002
PEDIDO DE ADESÃO À TRANSAÇÃO TRIBUTÁRIA. DESISTÊNCIA DO
RECURSO. CONFISSÃO DE DÍVIDA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
A posterior declaração de desistência dos recursos administrativos e
confissão irrevogável e irretratável da dívida decorrente do lançamento,
contidas em pedido de adesão à transação na Receita Federal, implicam no
não conhecimento do Recurso Voluntário interposto junto ao CARF.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela,
Marcelo Milton da Silva Risso, Raimundo Cassio Goncalves Lima, Wilderson Botto, Wilsom de
Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

RELATÓRIO
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 7.634 - da 3a Turma da DRJ em
SãoPaulo (2)/SP (fls. 27 e segs.).
Fl. 63
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.168 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19679.001812/2004-60
2
JARBAS RODRIGUES, qualificado(a) no preâmbulo, cientificado(a) da revisão do
Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF (fl. 5), relativa ao ano(s)-calendário(s) 2002,
que resultou em exigência complementar no valor de R$ 1.031,80, apresentou a
impugnação de fl. 1-3, contestando essa cobrança.
A exigência decorre da glosa de gastos com instrução, deduzidos em valor acima
do limite anual por dependente, estabelecido no art. 8o da Lei 9.250/95 e
alterado pelo art. 2a da Lei 10.451/02.

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos do contribuinte. Do voto do acórdão
recorrido:
Inicialmente, cumpre esclarecer que, neste julgamento, devem ser observadas as
normas legais em vigor, bem assim aquelas expedidas pela SRF; à luz do artigo 7 o
da Portaria n° 258 de 2001 do Ministro da Fazenda, assim redigido:
Art. 7o O julgador deve observar o disposto no art. 116, 111, da Lei n"8.112, de 11
de dezembro de 1990, bem assim o entendimento da Secretaria da Receita
Federal (SRF) expresso em atos tributários e aduaneiros." (grifei)
A Lei n° 9.250/95, em seu artigo 8o, redação original, autorizava a dedução de
pagamentos efetuados a estabelecimentos de ensino relativamente à educação
pré-escolar, de 1°, 2 o e 3° graus, cursos de especialização ou profissionalizantes
do contribuinte e de seus dependentes, porém limitando-os em R$1.700,00 ao
ano (inciso II, alínea "b"). A partir de 2002 o limite foi elevado para e R$ 1.998,00
(Lei n° 10.451/2002, arts. 2° e 15, e Lei n° 10.637/2002, art. 62). A meu ver, a
norma é clara e não comporta outro entendimento.
O impugnante assevera que possuiu autorização judicial para deduzir
integralmente suas despesas com instrução, conforme documentos trazidos aos
autos. Todavia, essa decisão ainda não é definitiva.
Quanto aos efeitos da propositura da ação judicial, deve ser observado o disposto
no artigo 26 da Portaria MF 258 de 2001: "O pedido de parcelamento, a confissão
irretratável da dívida, a extinção sem ressalva do débito, por qualquer de suas
modalidades, ou a propositura pelo contribuinte contra a Fazenda Nacional de
ação indiciai com o mesmo objeto importa a desistência do processo".
Também sobre o tema, o Ato Declaratório Normativo Cosit n° 3 de 1996
estabelece:
"a) a propositura pelo contribuinte, contra a Fazenda, de ação judicial - por
qualquer modalidade processual, antes ou posteriormente á autuação, com o
mesmo objeto, importa a renúncia às instâncias administrativas, ou desistência de
eventual recurso interposto; [...]
c) no caso da letra "a", a autoridade dirigente do órgão onde se encontra o
processo não conhecerá de eventual petição do contribuinte, proferindo decisão
Fl. 64
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.168 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19679.001812/2004-60
3
formal, declaratória da definitividade da exigência discutida ou da decisão
recorrida, se for o caso, encaminhando o processo para a cobrança do débito,
ressalvada a eventual aplicação do disposto no art. 149. do CTN;
d) na hipótese da alínea anterior, não se verificando a ressalva ali contida,
proceder-se-á a inscrição em dívida ativa, deixando-se de fazê-lo, para aguardar o
pronunciamento judicial, somente quando demonstrada a ocorrência do disposto
nos incisos II (depósito do montante integral do débito) ou IV (concessão de
medida liminar em mandado de segurança), do art. 151., do CA/7";
e) é irrelevante, na espécie, que o processo tenha sido extinto, no Judiciário, sem
julgamento do mérito (art.267. do CPC) "
Nesse sentido tem se firmado a jurisprudência da Câmara Superior de Recursos
Fiscais do Ministério da Fazenda, última instância administrativa. Vejamos, a título
de exemplo, a ementa do acórdão CSRF n° 01-04.385, proferido em 24/02/2003:
"NORMAS PROCESSUAIS - CONCOMITÂNCIA - EFEITOS — A propositura de ação
judicial pelo sujeito passivo mesmo antes da lavratura do auto de infração inibe
qualquer discussão administrativa sobre a questão posta à discussão no âmbito
do Poder Judiciário. "
Portanto, no que tange à dedutibilidade a maior dos gastos com instrução,
matéria submetida ao crivo do poder judiciário, descabe qualquer manifestação
desse julgador, estando a questão encerrada na esfera administrativa.
Importante esclarecer que a constituição do crédito tributário deve ser mantida
para assegurar o direito da Fazenda Nacional, caso a decisão judicial definitiva não
seja favorável ao contribuinte. Frise-se que a manutenção do lançamento, quanto
ao principal, não lhe acarreta qualquer prejuízo.
O contribuinte contesta, ainda, a glosa de despesa de seus dependentes, todavia
não traz qualquer documento aos autos para comprovar o declarado.
Registre-se, por fim, que a peça impugnatória não contém outras alegações
contra o procedimento da SRF, cabíveis de serem apreciadas nesse voto.
Conclusão: voto por julgar o LANÇAMENTO PROCEDENTE.
Antes de prosseguir na cobrança do crédito tributário ora mantido, cumpre a
Unidade
de Origem: 1) verificar o andamento da ação judicial que o impugnante aduz
integrar, confirmando sua participação; e 2) averiguar a hipótese suspensão de
sua exigibilidade, à luz do artigo 151 do Código Tributário Nacional.

Cientificado da decisão de primeira instância em 10/05/2011, o sujeito passivo
interpôs, em 31/05/2011, Recurso Voluntário ao CARF (fl. 38).

Fl. 65
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.168 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19679.001812/2004-60
4
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo.
Preliminarmente a qualquer análise que se possa fazer do mérito da questão,
verifica-se que foi juntado aos autos, fls. 34 a 36, documento denominado “Pedido de Adesão à
Transação Tributária no Contencioso de Pequeno Valor pelo Programa de Redução de Litígio Fiscal
- Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1, de 12 de janeiro de 2023”, assinado digitalmente pelo
recorrente em 28/02/2023, e no qual encontra-se expressamente discriminado o presente
processo administrativo 19679.001812/2004-60. Por meio do citado documento o contribuinte
presta as seguintes declarações, dentre outras:
- desisto dos recursos administrativos interpostos relativos aos processos
indicados no Discriminativo de Processos e renuncio às alegações de direito sobre
as quais se fundamentam referidos recursos;
- confesso, de forma irrevogável e irretratável, nos termos dos arts. 389 a 395 da
Lei no 13.105, de 16 de março de 2015, ser devedor dos débitos incluídos na
transação, pelos quais respondo na condição de contribuinte ou responsável;

Acerca da desistência do recurso assim dispõem o art. 133 e seus §§ do Anexo da
Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023 (RICARF):

Art. 133. O recorrente poderá, em qualquer fase processual, desistir do recurso em tramitação.
§ 1o A desistência será manifestada em petição ou a termo nos autos do processo.
§ 2o O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção sem ressalva do débito,
por qualquer de suas modalidades, ou a propositura pelo contribuinte, contra a Fazenda Nacional,
de ação judicial com o mesmo objeto, importa a desistência do recurso.
§ 3o No caso de desistência, pedido de parcelamento, confissão irretratável de dívida e de extinção
sem ressalva de débito, estará configurada renúncia ao direito sobre o qual se funda o recurso
interposto pelo sujeito

Assim sendo, em razão de sua superveniente desistência por parte do interessado,
o recurso interposto em questão, que subiu a esta turma de julgamento para análise, não deve ser
conhecido.
CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por NÃO CONHECER do Recurso Voluntário, conforme
acima descrito.
Fl. 66
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.168 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19679.001812/2004-60
5
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 67
DF CARF MF
Original